Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-42.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001449-42.2018.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - TRATAMENTO DE ESGOTO - POLÍTICAS PÚBLICAS - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO E EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA - SENTENÇA RATIFICADA

1.O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário limita-se, em regra, ao aspecto da legalidade ou, mais modernamente, ao aspecto da juridicidade, de modo que a atuação da Administração deve ser analisada não, somente, em relação à lei formal, mas, também, ao ordenamento jurídico como um todo (bloco de legalidade).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima somente se inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

3.Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública n° 1449-42.2018.8.11.0046 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Campos de Júlio/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, consistentes na adoção de providências pela Municipalidade visando à implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade.

Inexiste recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença (id. 30401482).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública objetivando a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no Município de Campos de Júlio, tomando, portanto, as medidas que forem necessárias para a sua devida concretização, no prazo de 12 [doze] meses.

O Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]
No âmbito das politicas publicas tal realidade especialmente se evidencia num universo concreto de recursos materiais finitos e reconhecidamente insuficientes, em que não é possível suprir, a um só tempo, todas as necessidades da população brasileira. No caso em comento, verifica-se que ha uma atuação da Administração Publica no sentido de proceder à instalação da rede de esgoto no município requerido e, portanto, a interferência do Judiciário ao determinar a imediata instalação da rede de esgoto constituiria uma grave ofensa a separagéo de poderes na medida em que haveria verdadeira substituição do planejamento, prioridades e escolhas feitas no exercício de conveniência e oportunidade feitas pelo Executivo em seu exercício de poder típico da Administração. Ademais, restou demonstrado que a Administração Publica Ievou em considerações diversos critérios técnica, bem como procedeu a um juízo de conveniência e oportunidade, portanto inaplicável a espécie a necessidade de ingerência do Poder Judicio o, polis ausente omissão do Poder Executivo, sendo de rigor a Improcedência da presente agano. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Confirmo a tutela de urgência efetuada nos autos. Sem condene-o em custas. Sem condenação em honorários de sucumbência. Decorrido o decurso do prazo para apresentação de recurso voluntário, submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de previsão contida no microssistema de tutela coletiva, nos termos do art. 19, da Lei n.o 4.717/65.

A sentença não merece ser modificada, pois está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento, de que o do Poder Judiciário, somente pode impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2.
Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG
. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.(RE 1214757 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. A
nte excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.
(RE 1250595 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020).

No caso em apreço, não vislumbrei qualquer excepcionalidade ou omissão do ente estatal, pois de acordo com a documentação colacionada nos autos, por meio do Inquérito Civil n° 001293-017/2015.

Isso porque, consoante o Oficio n° 2015/GP, o ente municipal informa que não obstante tenha encaminhado o Projeto de Saneamento Sanitário a FUNASA, não logrou êxito em obter a liberação dos recursos no importe de R$ 9.000,000, 00 (nove milhões), para a execução do projeto, ressaltando, contudo que ingressaria com nova proposta.

O ente municipal informa ainda, que o sistema de esgoto é feito por meio de fossa, tanto na zona rural como urbana.

Assim, não há pela prova dos autos, que o Município tenha se omitido no enfrentamento do problema; ao contrário, tem procurado interferir para buscar soluções, mas o caso é de tal gravidade que reclama maior tempo de atuação para a concretização de planos e de investimentos.

Em especial, porque a receita é diminuta em razão da repartição tributária desigual praticada em nossa federação, o dispêndio de recursos vultosos que terão de ser retirados de outras áreas igualmente importantes e talvez mais prioritárias.

Nesse sentido é o entendimento da Corte de Justiça, em situação homologa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. IMPLANTAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia. 2
. O STJ entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. Em ação civil pública visando à implantação de rede de esgoto sanitário, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, atestou que não houve omissão do ente público municipal a justificar a excepcional intervenção do Judiciário, conclusão cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1732618 SC 2018/0072115-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INESCUSÁVEL OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo assim consignou na sua decisão: "O que se busca por meio da presente lide é, em sucinto resumo, que o Município de Natal sela condenado a construir uma Central de Abastecimento Farmacêutica destinada ao acondicionamento de medicamentos e demais insumos destinados à realização de serviço de saúde, equipando o referido local com os equipamentos e recursos humanos que assegurem eficiência do citado serviço público, pugnando, ainda, o parquet, pela condenação da edilidade demandada, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos difusos e coletivos correspondentes. à quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (fl. 2264). 2.[...]. 4. Nesse contexto, evidentemente não pode prosperar a tese ministerial que pretende impor ao Município a construção de obra pública desnecessária, uma vez que o principal objetivo perseguido pelo Parquet (acondicionamento dos medicamentos e seus insumos) já fora alcançado pelo convênio firmado entre o Município e a Nuplan. 5.
No caso dos autos, não há omissão inescusável que autorize o controle jurisdicional de políticas públicas, sendo certo que a infirmação das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
. 6. Ademais, os preceitos tidos por violados realmente não foram debatidos pela instância ordinária, de modo que incide o enunciado da Súmula 211/STJ, não se admitindo o prequestionamento ficto defendido pelo Ministério Público. 7. [...].(STJ - AgRg no AREsp: 362882 RN 2013/0196167-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014).

Destarte, não tendo Parquet comprovado: 1) a disponibilidade de recursos no orçamento municipal para possibilitar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto; 2) que o Município tem se omitido de maneira específica, pois estaria aplicando recursos em outros áreas menos relevantes, que deveriam ser destinados à execução da política pública de saneamento e 3) que tenha havido dano concreto à coletividade, deve ser mantida a sentença.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021